Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706718-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO CESAR BARBOSA JORANHEZON EMBARGADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FERNANDO CESAR BARBOSA JORANHEZON, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 57603060/56693224). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator